Tribunal: TJDFT
Processo: 0719470-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719470-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA TAVARES DOS SANTOS, RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE, PRISCILA GRACIANO MOTA, RODOLFO LUIZ CARNEIRO, MARIA SILVA DE OLIVEIRA, ELAINE CRISTINA RAMOS, WILLIENE BORGES QUEIROZ, JULIANA DE SOUZA PAIVA, DAVID MIGUEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: CABO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES EIRELI D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por VANDA TAVARES DOS SANTOS (e outros) contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, no autos da ação de imissão de posse (proc. no 0708366-41.2021.8.07.0014), aceitou em caução o próprio imóvel objeto da lide, razão pela qual, após a lavratura e assinatura do termo de caução do imóvel, determinou a expedição de mandado de citação e desocupação voluntária do imóvel, assinando o prazo de 60 dias, sob pena de imissão liminar da posse. Em suas razões (ID no 46898923), os agravantes defendem, em suma, que o d. Juízo a quo não poderia ter aceitado o próprio imóvel litigioso como garantia da imissão na posse pleiteada. Isso porque, o imóvel dado em caução foi alienado fiduciariamente em favor da TERRACAP. Acreditam, com isso, que o imóvel não pode ser utilizado como caução, pois não está livre de ônus e não pode ser disponibilizado plenamente para essa finalidade, em razão da possibilidade de perda do imóvel em caso de inadimplência do devedor. Assim, a utilização do imóvel como caução representaria risco para ambas as partes; porquanto, em caso de eventual execução da garantia, o imóvel seria tomado pelo credor fiduciário, prejudicando a efetividade da caução prestada. Situação que gera insegurança jurídica quanto à sua disponibilidade futura. Lado outro, defendem que o d. Juízo de primeiro grau não tratou sobre a indenização pelas benfeitorias erigidas pelas famílias que residem no lote arrematado. Desse modo, diante da probabilidade do direito invocado e do risco da demora, já que foi determinada a imediata expedição de mandado para a desocupação do bem, sem a devida prestação de caução idônea e nem determinação de pagamento das indenizações pertinentes, requerem, com fulcro no art. 300 do CPC, a antecipação da tutela recursal “[...] a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o pronunciamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, evitando assim, o despejo de 16 famílias que não tem para onde ir, e muito menos, condições para comprar outro bem imóvel sem que recebam a justa indenização por parte da empresa Agravada; [...]”. No mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso para que proceda a “[...] revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para fins de suspender o feito, fazer o chamamento ao processo de todos os envolvidos, em especial a TERRACAP, bem como determinar o pagamento das indenizações antes da emissão da citação para desocupação do bem. [...]”. Preparo regular (ID no 46901766). É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no art. 1.015 c/c art. 996, ambos do CPC; o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, restou demonstrada a probabilidade risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Isso porque, conforme alertou o próprio Juízo recorrido, o imóvel dado em caução “[...] foi alienado fiduciariamente em favor da TERRACAP para garantia do pagamento da dívida de um milhão, trezentos e oitenta e dois mil e cinquenta centavos (R$ 1.382.259,50), a ser paga em cento e oitenta (180) prestações mensais e sucessivas, conforme consta do respectivo registro R-7-23.096, de 09.03.2021, copiado no ID: 136933047 (p. 3). [...]” ; e, “Por força do art. 22, cabeça, da Lei n. 9.514, de 20.11.1997, ‘a alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel’. Desse modo, a propriedade fiduciária do imóvel somente se resolve mediante o pagamento da dívida do financiamento e seus encargos, nos termos do art. 25 da Lei n. 9.514/1997. [...]”. (grifo no original) Analisando o gravame anotado na matrícula do imóvel (mat. N° 23096 - ID no 136933047 dos originais), observo a existência de cláusula que proíbe expressamente o fiduciante, ora agravado, de onerar o imóvel sem o consentimento da credora fiduciária, que, no caso dos autos, é a TERRACAP. Assim em tese o imóvel pertence a TERCEIROS com garantia real e alienação fiduciária e como tal não é possível dizer que está livre e desembaraçado para ofertar como CAUÇÃO e ou GARANTIA de ato de Terceiros. Como é sabido e consabido, o desrespeito dessa cláusula pode, em última análise, resultar no desfazimento do negócio, com a retomada do imóvel pela fiduciária; o que torna dúbia a idoneidade da caução prestada. Assim, ao primeiro golpe de vista, mostra-se temerária a simples advertência do juízo de que: “[...] fica expressamente ressalvada eventual possibilidade de vir a ser determinada a prestação de nova caução real ou fidejussória em momento ulterior. [...]” (ID no 137915299 - pág. 2 – dos originais). Isso porque, embora a existência da louvável observação, denota-se que o d. Juízo a quo determinou a expedição de mandado de citação e desocupação, assinalando o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Assim, até espancar a dúvida que recai sobre a idoneidade da caução prestada, reputo que a manutenção da referida ordem é passível de gerar dano grave de difícil ou impossível reparação; mostrando-se, portanto, prudente conferir o efeito suspensivo requerido até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO a tutela de urgência requerida para suspender, por ora, os efeitos da decisão agravada (ID no 137915299 (dos principais). Comunique-se, imediatamente, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). De igual modo, intime-se a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP para informar, no prazo de 15 dias, se tem (ou não) interesse no feito, em razão do gravame anotado na matrícula do imóvel dado em caução. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator